Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recursos de reconsideração em processo de tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades em convênio cujo objeto foi a construção do Hospital Geral de Paracambi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase, de embargos de declaração opostos por André Luiz Ceciliano em face do Acórdão 197/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com aplicação de efeitos infringentes, de forma a: 9.1.1. esclarecer ao embargante que não houve a ocorrência das prescrições ressarcitória e da pretensão punitiva do TCU; 9.1.2. conferir nova redação ao subitem 9.4 do Acórdão 2911/2016-TCU-Plenário : "9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. André Luiz Ceciliano, CPF XXX.396.397-XX, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II da Lei 8.443/1992;" 9.1.3. tornar insubsistente os subitens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2911/2016-TCU-Plenário ; 9.2. notificar o embargante desta decisão.